Tribunal: TJPA
Processo: 0007969-28.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007969-28.2019.8.14.0069

APELANTE: JALCIONE FERNANDES BASTOS

ADVOGADO DATIVO: CARLITO NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO SE DEU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial confirmando sua morte por vários golpes de faca em partes diversas do corpo. A autoria delitiva se mostrou inquestionável pela confissão do apelado, que afirmou ter reagido a uma tentativa de agressão da vítima, tomado a faca que esta trazia e a agredido com diversos golpes depois que esta estava caída, tendo tentado a degolar, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia ter absolvido o réu.

Dessa forma, comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida aos autos, deve o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o ora apelado
JALCIONE FERNANDES BASTOS
da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art.

121, § 2º, inciso II e IV, do CPB.

Conforme a denúncia, ID 9633728, na noite do dia 12 de outubro do ano de 2019, por volta das 21 horas e 30 minutos, o recorrido desferiu vários golpes de faca contra a vida de Valci Pinto da Silva, provocando a morte desta, conforme laudo cadavérico constante dos autos.

Informa o relato ministerial que no dia do crime, a vítima e o apelado participaram de um jogo de futebol e de um churrasco em uma vicinal localizada na zona rural do município de Pacajá; que por volta das 20:30 hs, o apelado e a vítima, na companhia de uma testemunha, sr. Juraci Rodrigues da Silva, retornaram para a sede da fazenda Mundo Novo, tendo o transporte ocorrido na motocicleta da vítima; que já na sede da fazenda a vítima e o recorrido continuaram a fazer uso de bebida alcoólica, surgindo uma discussão banal entre eles, que passaram a discutir, tendo o apelado sacado de uma faca e passado a desferir diversos golpes com esta na vítima, o que a levou à morte naquele mesmo local.

Há nos autos relato de que a testemunha Juraci Rodrigues da Silva ouviu a discussão e em seguida ouviu quando a vítima pedia socorro e gritava para que o apelado não a matasse, tendo se dirigido ao local e visto o apelado com a faca em punho, estando a vítima ensanguentada no chão; que a testemunha questionou o apelado sobre o que ele havia feito, tendo este continuado a desferir golpes na vítima, que já estava caída.

Em sede policial, o apelado confessou a prática delitiva, afirmando que assim agira em razão de uma discussão com esta.

O Ministério Público Estadual ofereceu
denúncia
relatando que o ora apelado, com sua conduta, executou um crime de homicídio doloso sob sua forma consumada, requerendo o recebimento da exordial acusatória, com a consequente pronúncia e, ao final, a condenação do apelado nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Em ID 9633726, fls. 16/18, Laudo de Exame Cadavérico.

Às fls. 12/14, do ID 9633728, foi recebida a denúncia e às fls; 23/24, foi apresentada resposta à acusação, sendo, às fls. 98/103, proferida sentença de pronúncia.

Em ID 9633730, fls. 40/48, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento, Mídia em ID 9633731 a 9633845.

EM ID 9633730, às fls. 52/53, Sentença absolutória, proferida após decisão do Conselho de Sentença que, por maioria de votos, absolveu o apelado.

Em ID 9633730, fls. 58/65, Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público em desfavor do apelante sob a alegação de que o corpo de jurados proferiu decisão contrária às provas dos autos tendo em vista que as provas apresentadas são firmes em apontar o apelado como autor do crime, requerendo que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri;

Em ID 9633852, em contrarrazões, a defesa se manifestou pela improcedência do recurso ministerial e manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em ID 10267116, manifestou-se
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu provimento, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

Do pedido de Novo Júri:

Requer o recurso ministerial que seja o apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593,
inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e o
s jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual tenho por reconhecer razão ao que alegado pela acusação, pois resta evidente a contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença à prova dos autos, pois, de tudo que costa nos autos, em especial da mídia contendo os depoimentos das testemunhas e do apelado perante o Tribunal do Júri, tem-se que a absolvição está em total descompasso com o conjunto probatório produzido, bem como verifica-se, claramente, que a instrução do feito trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para condenar o apelado pela prática de homicídio qualificado tentado, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

Denota-se, dos depoimentos testemunhais colacionados aos autos, ID 9633226/27/28/29/30, que o apelado fora preso quando caminhava na estrada, ainda sujo de sangue; que interceptou o apelado e o prendeu, tendo o apelado confessado a prática delitiva.

O Apelado, em depoimento prestado perante o Tribunal do Júri, ID 9633739 a 9633741, confessou a prática delitiva, afirmando que tudo se deu em razão de uma discussão ocorrida por disputa de bebida alcoólica; que tomou a faca da vítima e depois que esta caiu desferiu contra ela vários golpes de facas.

Assim, dúvidas ou divergências acerca dos fatos não há, restando claro que o apelado esfaqueou a vítima até a morte, tendo quase a degolado com os golpes de faca, crime cometido pelo apelado, como este mesmo confessa, o que enseja a
imputação penal do resultado na forma de dolo.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos não restou demonstrada a existência de qualquer indício de que o apelado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, não havendo que se falar em possível legítima defesa.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, pois o relato testemunhal, assim como o depoimento e confissão do apelado encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas nos autos, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Sobre a necessidade de submissão do apelado a novo julgamento por seus pares, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 10267116, fls. 04, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“
Assim sendo, entendo que a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri encontra-se dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, devendo ser anulada, pois a tese de legitima defesa acolhida pelo Conselho de Sentença está em total descompasso com as circunstâncias que envolveram a prática delitiva, pois ainda que a vítima tenha iniciado a confusão e tentado agredir o acusado, verifica-se que ele se excedeu ao repelir a injusta agressão, pois mesmo após ter desarmado a vítima continuou a desferir golpes em regiões letais, tendo, inclusive, retornado para degolar a vítima.
”

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados, bem como acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Ministério Público e
LHE

DOU PROVIMENTO,
anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o apelado

JALCIONE FERNANDES BASTOS
,
determinando sua submissão a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022